Tribunal: TJDFT
Processo: 0754403-66.2024.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
Trata-se de Habeas Corpus, escrito de próprio punho, por ANDRE LEONARDO SILVA SOUSA, em execução penal, no qual requer a concessão de indulto humanitário e prisão domiciliar humanitária (fls. 3/8). Os autos foram encaminhados à Defensoria Pública para instrução do feito (fl. 15). Esse órgão, por sua vez, asseverou que: “01. Trata-se de petição de próprio punho de ID 67525094, em que o reeducando pleiteia a concessão de prisão domiciliar humanitária. 02. Em consulta ao processo de execução originário (SEEU 0012676-12.2013.8.07.0015) verifica-se que o reeducando vem sendo regularmente assistido pela Defensoria Pública. 03. Ressalte-se que a Defensoria Pública interpôs o recurso de agravo em execução, distribuído junto à 3a Turma Criminal do TJDFT sob o no 0739602-48.2024.8.07.0000, contra a decisão do juízo da VEP/DF que indeferiu o pedido de concessão de prisão domiciliar humanitária. 04. Em dezembro de 2024, a 3a Turma Criminal do TJDFT negou provimento ao referido recurso, sob o fundamento de que a imprescindibilidade do reeducando para os cuidados dos filhos não ficou comprovada. O acórdão proferido não transitou em julgado até a presente data. 05. Dessa forma, um novo requerimento de prisão domiciliar humanitária, por se tratar de pedido inerente à execução penal, deve ser destinado ao juízo de primeiro grau, sendo que a sua análise diretamente por este Tribunal configura supressão de instância.” (fls. 18/19). Em síntese, os autos foram encaminhados à Defensoria Pública para instrução do feito, e, esse órgão informou que o pleito do requerente já foi objeto do AgExPe 0739602-48.2024.8.07.0000, cujo acórdão proferido por esta e. 3a Turma Criminal negou provimento ao recurso, sob o fundamento de que a imprescindibilidade do reeducando para os cuidados dos filhos não ficou comprovada. Analisando situação semelhante, o col. Supremo Tribunal Federal já decidiu que “É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal o entendimento de que é inadmissível a impetração que se traduz em mera repetição de pedido já formulado perante esta corte.” (HC 244319 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 02-09-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 05-09-2024 PUBLIC 06-09-2024). Na presente hipótese, inexistem novos elementos além daqueles já veiculados no AgExPe 0739602-48.2024.8.07.0000. Desse modo, verificada a ocorrência de litispendência, pressuposto processual negativo, a inadmissão do feito é medida que se impõe. Ante o exposto, com fulcro no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal, NÃO ADMITO o presente habeas corpus. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.